Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704881-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: GERALDO PEREIRA MARQUES, CASSIO BESSA DOS SANTOS D E S P A C H O Os documentos indicados pelo agravante (id 32864115 e 32864116) são os mesmos de id 32780933 e 32780934, e não se referem a guia de custas para pagamento de recurso – agravo de instrumento, eis que se destinam a pagamento de guia inicial. Não são válidos, portanto, para a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias para que o agravante cumpra integralmente o despacho de id 32808497, sob pena de deserção. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator